Tribunal: TJMT
Processo: 0016165-75.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016165-75.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORLANDO SOCREPPA - CPF: 008.664.378-94 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –
ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ORLANDO SOCREPPA

contra acórdão que, sucintamente, deu provimento ao Apelo.

Em suas razões, pontua o embargante que, diferente de inúmeras outras decisões colacionadas à sentença proferida pelo i. magistrado, incorreu-se noutra vertente, da eventual possibilidade de convalidar o ato, em tese acometida por nulidade insanável.

Assevera que, não houve o enfrentamento da tese invocada, senão de forma genérica, data vênia, eis que, à medida que se alegou incompetência funcional, também se alegou ausência de designação, a que alude o art. 70, § 1º da Lei 9.605/98, implicando em involuntária omissão neste aspecto, a ser suprida.

Argumenta que, além da omissão, existe nos autos contradição implícita com outros julgados desta e. Corte, dos quais se afastou, olvidando de apontar os fatores de distinção.

Prequestiona matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes neste Agravo, o que infere negativa de vigência ao disposto no artigo 1022, I, II, 21 único, II c.c. artigo 489, § 1º, inciso IV todos do CPC.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Urge destacar, por oportuno, parte do voto exarado,
o qual fora julgado perante o Colegiado desta Câmara, à unanimidade
, até para que se evite tautologia:

“
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE AUTUADOR

A insurgência recursal se pauta em verificar se o auto de infração é nulo pelo fato da fiscalização e da lavratura terem sido realizadas por um Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e não por um Analista de Meio Ambiente.

Extrai da sentença prolatada, em síntese, que:

“[...]“In casu”, o Agente Público que lavrou os Autos de Infração nº 120629 e nº 120631 (Id. 60573978 – Págs. 125-126), ocupava a época dos fatos, o cargo de Assessor Técnico III, portanto, necessário verificar na legislação pertinente, se o Agente ocupante do cargo em questão, detinha a época dos fatos de poderes legais para lavratura do auto de infração como também para instauração de processo administrativo. [...] Portanto, verifica-se que a legislação não atribuiu ao cargo de Assessor Técnico III a competência para autuar e instaurar processo administrativo ambiental, portanto, o Agente autuante deveria ter sido designado, mediante ato normativo interno ou portaria, contudo, o Requerido não apresentou nos autos qualquer documento demonstrando que o Agente Público fora autorizado a exercer a função fiscal. [...]”

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 70, §1º da Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece que o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como cito:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

[...]

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”.

Por sua vez, o artigo 6º, da Lei n. 6.938/81, estabelece quais são os órgãos componentes do SISNAMA. Vejamos:

“Art 6º - Os órgãos e entidades da União , dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental , constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:

[...]

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; [...]”.

No Estado de Mato Grosso compete à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA a responsabilidade prevista no citado dispositivo legal, como consta do Código Estadual Florestal (Lei Complementar n.º 38/95), como abaixo transcrevo:

“Art. 27 - O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão ex agentes, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente. [...]”.

Com efeito, ao que se afigura da interpretação dos aludidos dispositivos legais, todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são competentes para lavratura de auto de infração, sendo neste Estado, a SEMA, o órgão responsável pela proteção ambiental.

Igualmente, é possível constatar que o legislador não estipulou que o auto de infração contra o meio ambiente somente poderia ser lavrado por um Analista de Meio Ambiente e nem excluiu a possibilidade da autuação ser realizada por um Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pois constou na legislação que todos os funcionários do órgão ambiental, independente da nomenclatura do cargo, teria competência para realizar lavratura de autos de infração diante da constatação do cometimento de ilícitos ambientais.

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte. A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização . [...]”. (TJMT - N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO EDEPÓSITO DE MADEIRA IRREGULAR, SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS SEMMANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DEINFRAÇAO – ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA – PREVISÃO LEGAL -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO AMBIENTAL –CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico Florestal da SEMA, na qualidade de profissional habilitado, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar ilícito ambiental, nos termos da legislação supramencionada. [...]”. (TJMT - Ap 18609/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE03/06/2016).

Corrobora a isso, o que estabelece no art. 70, §3º, da Lei n. 9.605/98, em que a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”. Dessa intelecção, infere-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental que apure possível infração ambiental, seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia, além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que o assessor técnico não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não causou PREJUÍZO às garantias do devido processo legal – contraditório e ampla defesa, podendo, dessa forma, ser convalidada na decisão proferida do processo administrativo a qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, como ocorreu no presente caso.

Frisa-se que, a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.º 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, como transcrevo:

“Art. 27
A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos
, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II -
na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz
.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado”.

Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido contido no presente embargos de declaração, pois, quando da prolação do
decisum
, frise-se, julgado pelo Colegiado, seguiu-se o entendimento esposado nesta Câmara Julgadora, não havendo falar em contradição com os demais entendimentos que predominam neste Sodalício.

Ademais, com a devida vênia à insurgência do embargante, não houve
enfrentamento de forma genérica, pelo contrário, o que se denota é que o enfrentamento contraria os interesses do embargante, talvez daí é que resulte o seu inconformismo.

Noutro giro, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023